Tribunal: TCU
Processo: 017.530/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelos Srs. Edinal Alves da Costa e José Santana da Silva contra o Acórdão 8658/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 9765/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os embargantes desta deliberação.